Tribunal: TJES
Processo: 5016503-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016503-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIONE DA SILVA BARROS

AGRAVADO: REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA –
ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO DE FORMA UNILATERAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas até então acostadas pela parte requerente não demonstram, com a certeza necessária, a dinâmica dos fatos relatados.

2.
É dizer, o Boletim de Ocorrência (id. 10433910) apresentado nos autos fora lavrado com base unicamente nos relatos feitos pelo autor, de forma a mitigar sua força probatória, ao menos nesta etapa inicial.

3.
Assim, a exata responsabilização da parte agravada demanda um maior alargamento instrutório, não estando demonstrados, desde já, os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIONE DA SILVA BARROS

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada em face de
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA,
indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (evento 10433894), aduz a parte recorrente, em síntese, que sofreu acidente nas dependências do agravado, sendo atingido no rosto pelo toldo do supermercado.

Sustenta, assim, em caráter liminar, que deve a agravada ser obrigada a custear o tratamento odontológico necessário.

Assim, diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10481636.

Contrarrazões no id. 10942290 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5016503-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

DIONE DA SILVA BARROS

AGRAVAD
O
:
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIONE DA SILVA BARROS

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
indenizatória
ajuizada em face de
REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA,
indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (evento 10433894), aduz a parte recorrente, em síntese, que sofreu acidente nas dependências do agravado, sendo atingido no rosto pelo toldo do supermercado.

Sustenta, assim, em caráter liminar, que deve a agravada ser obrigada a custear o tratamento odontológico necessário.

Assim, diante de tais fundamentos, requer o recebimento do presente recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10481636.

Contrarrazões no id. 10942290 pelo desprovimento do recurso.

Sustenta a agravante, nos autos de origem, que sofreu acidente nas dependências da parte agravada, sendo necessário, então, a realização de tratamento odontológico em razão do infortúnio.

Entretanto, penso que as provas até então acostadas pela parte requerente não demonstram, com a certeza necessária, a dinâmica dos fatos relatados.

É dizer, o Boletim de Ocorrência (id. 10433910) apresentado nos autos fora lavrado com base unicamente nos relatos feitos pelo autor, de forma a mitigar sua força probatória, ao menos nesta etapa inicial. Veja-se:

(...) 2) In casu, não há indícios ou provas que demonstrem a culpa por parte do apelado, não podendo se falar em indenização por danos e lucros cessantes. 3)
O Boletim de Ocorrência apresentado foi confeccionado de forma unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos.
4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJES, Data: 23/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001173-23.2020.8.08.0014, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Assim, em meu sentir, a exata responsabilização da parte agravada demanda um maior alargamento instrutório, não estando demonstrados, desde já, os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência.

Destarte, ao menos nesta etapa processual, não verifico qualquer ilegalidade na decisão singular que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela agravante.

Diante do exposto, entendo que a decisão recorrida deve permanecer inalterada, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.